Tribunal: STF
Processo: ARE 1455584
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE JULGADO. 1. Lei n° 11.960/09 - Alteração das regras de correção monetária e juros de mora incidentes nas condenações impostas à Fazenda Pública - Ação ajuizada antes da norma em questão - Inaplicabi1idade - Precedentes do STJ e desta Corte. 2. EC n° 62/09 - Decisão transitada em julgado que determinou a incidência de juros - Moratória do artigo 33 do ADCT que afastava aludido consectário sobre as parcelas liquidadas na data do vencimento - Ofício requisitório expedido antes da reforma - Impossibilidade de aplicação do novel regramento constitucional - Obediência à coisa julgada, consagrada pelo constituinte originário como cláusula pétrea (art. 5°, XXXVI), insuscetível de alteração pelo poder constituinte derivado (art. 60, § 4°) - Recurso não provido” (eDOC 17 – ID: a1f408a1, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXIV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, pleiteia-se a aplicação dos juros de mora previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.



    Sustenta-se a ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que determinada a incidência de juros moratórios em percentual superior aos demais débitos da Fazenda Pública.



    Argumenta-se que o V. Acórdão viola o princípio da isonomia, eis que o Estado deve dar tratamento igualitário aos valores pagos a seus expropriados, de sorte que a imposição pelo V. Acórdão de juros superiores àqueles permitidos pelo art. 5º da Lei Federal 11.969/2009 viola o art. 5º, caput, da CF/88(eDOC 22 – ID: 4e17a3f3, p. 7).



    Alega-se, ainda, que não incidem juros de mora durante o período previsto para pagamento do precatório.



    Argumenta-se que tal exclusão não se condiciona ao pagamento do precatório dentro do prazo (havendo de fluir juros, em caso de não pagamento dentro do prazo, somente a partir do vencimento deste, e não desde o início) (...) e que (...), na hipótese do precatório não ser pago antes de vencido o prazo, só a partir do vencimento é que se configura a mora, e não desde o início do prazo, pois a retroação da mora não se coaduna com a natureza do instituto (eDOC 22 – ID: 4e17a3f3, p. 22).



    Sustenta-se, assim, a ofensa ao teor da Súmula Vinculante nº 17.



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão impugnado, sob o fundamento de que a edição da Súmula Vinculante nº 17 não produz efeitos retroativos, conforme acórdão assim ementado:  



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - DESAPROPRIAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO - ARTIGO 1 .030, II, DO CPC - A superveniente Súmula Vinculante 17 do STF não opera efeitos retroativos para atingir a eficácia de coisa julgada material - Precedentes deste C. Tribunal de Justiça - Revisão do julgado não acolhida” (eDOC 27 – ID: 7caba41c, p. 2)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    Inicialmente, rememoro que o caso em análise remonta a ato de desapropriação de bem particular, tendo sido fixado valor certo de indenização, restando remanescente a discussão apenas quanto aos encargos incidentes sobre o débito fazendário.



    Em suas manifestações, o ente público estadual sustenta, em síntese, não ser cabível a incidência de juros durante o prazo previsto para o pagamento do débito.



    Pois bem.



    Anoto que, no julgamento do RE-RG 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.4.2011, paradigma do tema 132 do Plenário Virtual, esta Suprema Corte assentou que não incidem juros durante o período de parcelamento previsto no Ato das Disposições Constitucionais, como se percebe da leitura de sua ementa:   



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 04.04.2011)  



    Registro ainda que esta Corte, ao apreciar o tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1169289, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante nº 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Anotou-se também que, no inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o &apos;período de graça&apos;" (RE 1169289, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020 – grifo nosso)  



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033, AgRsegundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22.5.2018 - grifo nosso)  



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: “DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS" (RE 594892 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020 – grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que a ação fora proposta antes da edição da Lei nº 11.960/2009 e da Emenda Constitucional nº 62/2009 e que, portanto, as disposições de ambas as normas não incidiriam sobre o débito fazendário dos autos. Além disso, registrou que o débito foi pago em destempo, motivo pelo qual não se aplicaria a exoneração dos juros de mora durante o período da moratória ou, ainda, o teor da Súmula Vinculante nº 17. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:   



    “Ressalte-se que a anterior redação do artigo 1º-F da Lei n° 9.494/97 havia sido atribuída pela Medida Provisória no 2.180- 35/2001, a qual também dispunha, em seu artigo 20, que passava a vigorar a partir de sua publicação, tal como ocorre com a novel Lei no 11.960/09. Mesmo assim, na ocasião, compreendeu o Superior Tribunal de Justiça que as suas disposições somente incidiriam nas demandas promovidas após a sua edição, e não naquelas já em trâmite.



    (...)



    Ora, se a Medida Provisória n° 2.180/01 não se aplicou aos processos que já estavam em curso antes de sua edição, o mesmo raciocínio deve ser utilizado no caso "sub judice", ou seja, a Lei n° 11.960/09 não pode incidir nos processos propostos antes de seu advento, até mesmo em nome da segurança jurídica. Por conseguinte, considerando-se que a demanda foi proposta em 1981 (fls. 66) e a citada lei entrou em vigor em 30 de junho de 2009, indevida a aplicação da nova ordem ao caso em questão.



    Essa a orientação que tem sido adotada por esta 12ª Câmara de Direito Público, da qual podem ser mencionados, dentre outros acórdãos: (1) AI n° 0517475-63.2010.8.26.0000, j. 09.02.2011; (2) AC 0162707-71.2007.8.26.0000, j. 18.08.2010; e (3) ED n° 994.09.310227-0/50000, j. 06.10.2010, da relatoria deste signatário.



    (...0



    Da mesma forma, a superveniência da Emenda Constitucional n° 62, de 09 de dezembro de 2009, que alterou o artigo 100 da Constituição Federal e acrescentou o artigo 97 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, instituindo regime especial de pagamento de precatórios pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, não alterou a situação do presente caso. 



    Embora se trate de questão polêmica, tem-se que a eficácia do novo regime deve se restringir aos fatos futuros, não podendo ser aplicado às situações jurídicas anteriormente consolidadas de direito adquirido e ato jurídico perfeito, sob pena de manifesta inconstitucionalidade. 



    (...)



    Logo, inegável que a forma de incidência de juros e correção monetária emerge de decisão judicial com autoridade e eficácia de coisa julgada material, de modo que é descabida a sua relativização para, em função de novo regime decorrente de poder constituinte derivado, alterar a forma de correção do débito e reconhecida pelo título judicial transitado em julgado, sob pena de afronta à coisa julgada, considerada cláusula pétrea pelo Constituinte Originário (CF/88, art. 5º, XXXVI), insuscetível de reforma, mesmo que em parte, pelo poder constituinte derivado (art. 60, § 4°).



    (...)



    Logo, ao contrário do que aduz a recorrente, os juros são devidos. A não incidência de tais consectários durante a moratória só se justificava diante da pontualidade e suficiência do pagamento. Constatadas diferenças pecuniárias e tendo o título judicial determinado seu cômputo (fls. 76/80 e 82/84), qualquer alteração legislativa superveniente não é dotada de força para afastá-los.” (eDOC 17 – ID: a1f408a1, p. 6-12 – grifo nosso)  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra em descompasso com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, seja (1) por ter considerada válida a incidência de juros durante o período de moratória constitucional, seja (2) por não ter considerado que os juros moratórios não incidem durante o período de graça, passando a incidir apenas após o eventual inadimplemento do débito pela Fazenda Pública, ou ainda (3) por afastar a incidência das normas com fundamento na existência de coisa julgada.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro julgamento seja realizado, de maneira a se adequar à orientação do STF sobre a não incidência de juros durante a moratória prevista no ADCT e a incidência da Súmula Vinculante nº 17 sobre débitos já constituídos, ainda que subsista título transitado em julgado.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente